Tribunal: TCU
Processo: 020.747/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9171/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.747/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Angélica da Silva Coelho (XXX.355.697-XX); Bruna Bonardi Marroig de Mello (XXX.146.107-XX); Caroline Gonçalves de Farias Souza (XXX.281.667-XX); Gisele de Carvalho Damazio (XXX.278.207-XX); Jo Hiinri Dantas de Farias (XXX.884.664-XX); João Victor Dantas de Farias (XXX.884.604-XX); Lucas Daniel Dantas de Farias (XXX.917.064-XX); Maria Vitória Dantas de Farias (XXX.884.734-XX); Patrícia Gonçalves de Farias da Cruz (XXX.982.267-XX); Sabrina de Farias Lima (XXX.316.517-XX); Selma Cardoso de Lima (XXX.763.637-XX); Sílvia Cardoso de Lima (XXX.548.737-XX); Tatiana Gonçalves de Farias Nogueira (XXX.653.337-XX); Vera Lúcia Pereira de Souza (XXX.731.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.